Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Gratuidade de justiça. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Remuneração. Impenhorabilidade. Penhora sobre conta poupança. Sisbajud. Verba alimentar. Ausência de comprovação. Inaplicabilidade do CPC 833, X.
1.Mantém-se a penhora na conta do devedor, se não comprovada a natureza alimentar da verba.
2.A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
3.O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
4.Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
5. Inaplicabilidade do CPC 833, IV e X, ao caso.